Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC).
2. Estabelecida a relação matriz-filial, deve ser reconhecida a unidade patrimonial da pessoa jurídica destacada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.355.812/RS (Tema 614). Precedentes deste Tribunal.
3. Os embargos de declaração opostos com finalidade diversa da prevista no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de rediscutir questão já apreciada, em que não se demonstrou obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, conduz à penalidade prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.